Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Civil. Processual Civil. Plano de Saúde. Negativa de cobertura. Período de carência. Cláusula abusiva. Danos morais.
1.. As cláusulas contratuais constantes de adesão a plano de saúde que limitem ou impeçam a assistência completa enquanto durar a enfermidade, são consideradas abusivas nos termos da Súmula 302 do STJ e devem ser afastadas por violarem a própria razão de ser da cobertura de saúde. Por outro lado, as resoluções da Agência de Saúde -ANS- são apenas referenciais e não podem se sobrepor à indicação médica de duração do tratamento para garantir a vida do paciente.
2.. O descumprimento contratual – que em regra não gera danos morais – no caso específico de negativas de cobertura por parte de planos de saúde a conduta da contratada causa abalo emocional e provoca sofrimento moral naquele que se encontra adoentado e vê seu pleito de tratamento negado tendo que recorrer ao Poder Judiciário para tentar preservar a própria vida.
3.. Conquanto de natureza estimativa, os danos morais não devem ser fixados em valor superior ao que foi mensurado e requerido pelo ofendido.
4.. Apelo parcialmente provido.